Tribunal: TJPA
Processo: 0808536-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808536-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALVARO LUIS GOMES FERREIRA

AGRAVADO: ALINE CARLA FARRAPO XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DE SÓCIA ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INVIABILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
IN CASU
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo sócio Álvaro Luís Gomes Ferreira, no bojo de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de afastamento liminar da sócia-administradora Aline Carla Farrapo Xavier da sociedade FERMAR – Indústria de Ferro Ligas Marabá Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em debate consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, a fim de afastar a agravada da administração ou impor cogestão, diante das alegações de má-gestão e atos lesivos à sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4.
O afastamento liminar de sócio administrador configura medida excepcional, apenas admissível diante de indícios robustos de atos gravemente lesivos ao interesse social ou à continuidade da empresa.

5.
Os elementos constantes dos autos não evidenciam conduta dolosa, grave ou atual por parte da agravada, sendo insuficientes para justificar a medida pretendida.

6.
Os documentos apresentados indicam litígio societário e desentendimentos, mas não demonstram risco iminente à empresa, recomendando-se dilação probatória para apuração mais ampla dos fatos alegados.

7.
A cogestão pretendida revela-se incompatível com a decisão judicial proferida na ação conexa, que afastou o agravante da administração da sociedade, diante de indícios de má-conduta administrativa por parte deste.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Agravo Interno
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Tese de julgamento: “
A destituição cautelar de sócio administrador depende da demonstração de justa causa, consistente em atos atuais e graves que comprometam os interesses da sociedade, não sendo cabível em sede de cognição sumária quando ausente prova da probabilidade do direito.”

“A tutela de urgência em matéria societária deve observar os princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade, sendo incabível quando a controvérsia requer dilação probatória para o seu esclarecimento.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por
ALVARO LUIS GOMES FERREIRA
,

em face da Decisão Monocrática proferida nos autos do pressente Agravo de Instrumento (n.º 0808536-29.2025.8.14.0000), originário da
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade
(n.º 0802866-23.2025.8.14.0028), ajuizada em face de
ALINE CARLA FARRAPO XAVIER
, que negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo juízo
a quo
, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência
.

O juízo
a quo
proferiu decisão onde concluiu pela ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, em especial no que diz respeito à urgência e à gravidade dos atos atribuídos à sócia adversa. Salientou que não restou comprovada, de forma inequívoca, a existência de conduta dolosa, grave e atual, apta a justificar, em sede de tutela provisória, o afastamento da agravada da administração da sociedade.

Destacou, ainda, que os documentos constantes dos autos revelam desentendimentos entre os sócios, mas não demonstram risco iminente à continuidade das atividades empresariais enquanto a sócia permanecer na gestão.

Inconformado, o autor interpôs
Agravo de Instrumento (Num. 26491624)
, alegando, em síntese, a ruptura da
affectio societatis
e a ocorrência de condutas reiteradas de má-gestão atribuídas à agravada. Sustenta que esta teria realizado transferências de valores expressivos a familiares e a empresas vinculadas a seu cônjuge, utilizando recursos da sociedade para finalidades particulares, como custear despesas com aeronave e quitar obrigações de empresa estranha ao quadro societário da FERMAR.

Aduz ainda, que teria ocorrido quebra do dever de sigilo empresarial, ao se permitir o acesso de terceiros a informações estratégicas da empresa, e que a agravada teria delegado indevidamente funções de administração a pessoa estranha à sociedade. Acrescenta que, valendo-se de sua posição como única administradora, após o afastamento do agravante determinado em outros autos, a agravada teria procedido à distribuição de lucros em seu benefício exclusivo, sem prévia deliberação conjunta com o outro sócio.

Diante desses elementos, o agravante sustenta a existência de abuso de poder, má-fé e risco à integridade da governança societária, requereu, por isso, a concessão de tutela recursal para o afastamento da agravada do cargo de administradora ou, alternativamente, a imposição de administração conjunta com assinatura obrigatória de ambos.

Posteriormente, o agravante protocolou
Petição (Num. 26844494)
, noticiando supostos fatos novos, acompanhada de documentos (Num. 26844496), trazendo ao processo supostos novos elementos relacionados à atuação da agravada no âmbito da sociedade empresária. Então, a agravada apresentou
Petição (Num. 27602182)
, rechaçando tais alegações e reputando-as como manifesta tentativa de supressão de instância.

Em sede de
Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Num. 28277985)
, a parte agravada defende, em linhas gerais, que não há provas contemporâneas e substanciais que justifiquem medida extrema como o afastamento cautelar. Alega que as afirmações do agravante não passam de deduções ou distorções motivadas por disputa societária.

Sustenta ainda, que não há previsão contratual de cogestão com assinatura conjunta, e que a decisão agravada deve ser preservada, por estar em consonância com a estabilidade da sociedade empresarial e os limites legais da tutela cautelar. Ao final, pleiteia pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão impugnada.

Após detida análise dos autos, foi proferida
Decisão Monocrática (Num. 28624455)
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
in totum
a decisão proferida pelo juízo
a quo
, senão vejamos (Num. 28624455):

“Destarte, o afastamento de sócio da administração da empresa é medida excepcional, que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social.

Portanto, mostra-se inviável o afastamento provisório da Agravada da administração da sociedade, vez que ausentes indícios da probabilidade do direito ou perigo de dano e risco do resultado útil do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada, conforme fundamentação alhures.”.

Irresignado, o recorrente interpôs novo
Agravo Interno (Num. 28782032)
. Sustenta, que a decisão recorrida teria deixado de enfrentar fundamentos relevantes constantes do agravo originário, além de desconsiderar provas documentais robustas e não impugnadas que demonstrariam atos de má-gestão por parte da sócia Aline Carla Farrapo Xavier.

Aponta transferências da sociedade para empresas controladas por seu cônjuge; pagamento de despesas de aeronave particular com recursos da empresa; quebra de sigilo empresarial mediante compartilhamento de dados estratégicos com terceiros estranhos à sociedade; e delegação indevida de poderes administrativos a terceiros não sócios.

Afirma ainda, que a agravada teria procedido à distribuição unilateral de dividendos em seu próprio favor, valendo-se da condição de única administradora, após o afastamento do agravante em processo conexo, motivo pelo qual reitera o pedido de afastamento da agravada do cargo de gestão ou, subsidiariamente, a imposição de cogestão com dupla assinatura para prática de atos administrativos.

Em
Contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 29436497)
, a agravante requer preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir integralmente as alegações já constantes do Agravo de Instrumento originário, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto nos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC.

No mérito, a agravada sustenta que a decisão monocrática foi proferida de forma legítima, com fundamento em jurisprudência dominante, não havendo que se falar em nulidade.

Ressalta que o afastamento cautelar de sócio administrador exige provas robustas e contemporâneas de má-gestão, o que estaria ausente no caso concreto em relação à agravada, sendo os elementos probatórios indicativos, na verdade, de condutas lesivas praticadas pelo próprio agravante.

Aduz que os fatos alegados pelo recorrente, tais como transferências bancárias a familiares, pagamentos de despesas particulares com recursos da empresa, quebra de sigilo empresarial e delegação indevida de funções, já foram devidamente esclarecidos e impugnados nos autos de origem e em processos conexos.

Esclarece, que as transferências feitas ao filho da agravada referem-se a distribuição de dividendos já pactuada e com ciência do agravante; que os repasses a empresas do cônjuge foram operações legítimas entre empresas, com anuência do próprio agravante; e, que a aeronave mencionada era utilizada por ambos os sócios, e há prova de que o agravante também a utilizava para fins pessoais; alega ainda, que a quebra de sigilo empresarial é infundada, pois o acesso de terceiros a informações da empresa ocorreu com o consentimento e colaboração do próprio agravante.

Aduz, que o assessor mencionado pelo agravante, atuava como consultor técnico, com poderes limitados, e a outorga de mandato ocorreu dentro dos limites legais, sem configurar substituição na administração da empresa.

Quanto ao pedido subsidiário de imposição de cogestão com dupla assinatura, a agravada argumenta que tal medida é incompatível com decisão proferida em ação conexa, que afastou o agravante da administração da empresa, e cuja revogação poderia ensejar riscos à continuidade da atividade empresarial, especialmente diante de fatos que vinculam o agravante a apurações policiais por supostos crimes de lavagem de dinheiro relacionados à gestão da FERMAR.

Por fim, requer o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, ante a inexistência de probabilidade do direito alegado e o risco de dano reverso que resultaria da reintegração do agravante à gestão societária. Ao final, pleiteia pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado por meio de Agravo Interno diz respeito à impugnação de decisão monocrática (Num. 28624455) que, nos termos do art. 932, IV, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Álvaro Luís Gomes Ferreira, mantendo decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que indeferiu o pedido liminar de afastamento da sócia Aline Carla Farrapo Xavier da administração da sociedade empresária FERMAR, ou, alternativamente, a imposição de cogestão por dupla assinatura.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que o Agravo de Instrumento possui natureza de recurso
secundum eventum litis
, ou seja, vinculado ao conteúdo da decisão impugnada, razão pela qual a atuação deste e. Tribunal deve se restringir à verificação da correção ou incorreção do pronunciamento judicial agravado, sendo vedada a análise de matérias não decididas em primeiro grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracterização de indevida supressão de instância.

Nesse contexto, observa-se que a matéria devolvida à apreciação por meio do presente Agravo de Instrumento circunscreve-se ao exame de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cujo mérito limita-se, neste momento processual, à verificação da existência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo.

Cabe frisar que, em razão de seu caráter precário e provisório, a decisão atacada não configura pronunciamento definitivo sobre o mérito da causa, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, especialmente após a conclusão da fase instrutória, quando haverá oportunidade para produção mais ampla de provas.

Além disso, considerando que a medida concedida não possui natureza irreversível, uma vez que eventuais prejuízos poderão ser compensados por indenização em perdas e danos, não se vislumbra, no caso concreto, a presença de dano irreparável ao agravante, tampouco situação de irreversibilidade.

Dessa forma, a controvérsia posta neste recurso restringe-se à verificação da presença ou não dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, os quais, à luz dos elementos constantes dos autos, não se encontram satisfatoriamente comprovados.

Nesse panorama, antecipo meu entendimento no sentido de que o Agravo Interno não merece provimento.

Passo à fundamentação.

Quanto à
preliminar
de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, arguida pela agravada em sede de Contrarrazões ao Agravo Interno, não merece prosperar. Explico.

Ao contrário do que sustenta a agravada, o agravante, ao interpor o Agravo Interno, delineou de forma clara e objetiva os pontos de seu inconformismo com a decisão singular, reafirmando os fundamentos já apresentados no Agravo de Instrumento originário por serem pertinentes à manutenção da sua tese recursal.

Ressalte-se que a repetição de argumentos anteriormente expostos não configura, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando esses argumentos se mantêm atuais e diretamente relacionados aos fundamentos da decisão agravada, servindo como contrarrazão ao seu conteúdo.

O artigo 1.021, §1º, do CPC exige a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no caso concreto, ainda que por meio de reafirmação das razões anteriormente deduzidas, desde que pertinentes, como ocorreu
in casu
.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse recursal ou em violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar, o que impõe o conhecimento do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos.

Destarte, passo a análise do
mérito
recursal.

Em suma, é necessário verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para concessão da tutela de urgência pleiteada, seja no afastamento da recorrida da administração da empresa, seja na adoção de regime de administração compartilhada.

O agravante alega, em linhas gerais, reiteradas práticas de má-gestão por parte da sócia administradora, tais como: realização de transferências bancárias vultosas a empresas ligadas ao cônjuge da agravada; uso de recursos da empresa para custear despesas com aeronave de uso pessoal; quebra do dever de sigilo empresarial; delegação de poderes a terceiros estranhos à sociedade, e distribuição unilateral de dividendos em benefício próprio.

Sustenta que tais condutas caracterizariam abuso de poder, má-fé e comprometeriam a governança da sociedade, sendo necessária medida liminar para impedir a continuidade de atos lesivos.

No entanto, conforme assentado na decisão monocrática, os elementos até então colacionados aos autos, não demonstram indícios robustos da existência de condutas dolosas e atuais que justifiquem, em sede de tutela de urgência, o afastamento da sócia agravada.

Ressalte-se que o afastamento cautelar de sócio da administração de sociedade empresária configura medida extrema, somente admitida quando há prova concreta de que sua permanência põe em risco a integridade da sociedade ou obsta o regular desenvolvimento de suas atividades.

As provas carreadas até o momento, embora revelem um cenário de tensão e desarmonia societária, típico de hipóteses de ruptura da
affectio societatis,
não evidenciam de forma contundente um risco imediato e atual à continuidade da empresa que justifique o afastamento da sócia agravada.

A análise dos documentos indicados pelo agravante, tais como extratos bancários e comunicações internas, demandam maior dilação probatória, pois somente com o que consta dos autos, não se faz possível vislumbrar a alegada má-gestão empresarial pela agravada.

Além disso, a agravada apresentou explicações técnicas plausíveis para os pontos controvertidos, como o uso compartilhado da aeronave, a regularidade das transferências dentro da atividade empresarial e a limitação contratual do assessor técnico, sem que se tenha evidenciado violação manifesta do pacto social, ao menos em sede de cognição sumária, não exauriente.

Sabe-se, que tramita perante o mesmo juízo a ação conexa de Tutela Cautelar Antecedente (Processo n.º 0804346-36.2025.8.14.0028), proposta pela agravada, em que foi postulada medida de urgência para o afastamento do sócio administrador, sob alegação de indícios de má gestão e de desvio de finalidade na condução dos negócios sociais, pretensão que foi
deferida
pelo juízo
a quo
e mantida por Decisão Monocrática desta relatoria.

A agravada sustenta que o agravante, igualmente sócio da companhia, teria adotado práticas administrativas lesivas tanto à pessoa jurídica quanto à própria sócia, evidenciando desvio de finalidade e violação de deveres fiduciários inerentes à administração.

Observa-se indícios de que o agravante promoveu transferências bancárias expressivas a partir de contas da FERMAR, de forma unilateral e sem respaldo contratual ou deliberação societária, em favor da empresa TOS Transportes EIRELI, cuja titularidade, segundo narra, seria exclusiva do próprio agravante.

A recorrida assevera, ainda, que, embora detenha 50% do capital social da FERMAR, lhe teriam sido negadas reiteradamente informações essenciais à adequada gestão (extratos bancários, balancetes e livros obrigatórios). Alega que decisões administrativas e movimentações financeiras eram conduzidas de forma exclusiva pelo agravante, sem transparência e sem disponibilização de documentos à outra sócia.

Em complemento, aponta indícios consistentes de confusão patrimonial entre a FERMAR e a TOS Transportes, destacando o uso compartilhado de contas, pessoais, infraestrutura e a emissão cruzada de notas fiscais, sem amparo em deliberação societária ou adequada prestação de contas.

De seu turno, o agravante afirma que, após assumir a administração por força de decisão judicial, a sócia Aline teria passado a adotar condutas que inviabilizariam sua permanência na gestão da FERMAR. Entre os comportamentos imputados, menciona transferências a familiares e repasses de valores para empresas do cônjuge da agravada (BRASMAN e Total Group), além do emprego de recursos da sociedade para custear despesas relacionadas a aeronave de propriedade do esposo.

A partir disso, sustenta estar demonstrado o desvio de finalidade e o comprometimento imediato do interesse social, a justificar o afastamento cautelar da agravada.

O juízo de origem, ao fundamentar o indeferimento da tutela provisória do art. 300 do CPC para o afastamento da sócia Aline, registrou não identificar sequer provas indiciárias de falta grave no exercício de suas funções. Entendeu que, a despeito da documentação colacionada, não se comprovou de forma clara e objetiva a prática atual de atos de gestão ilícitos, irregulares ou incompatíveis com o contrato social que autorizassem, de plano, o afastamento liminar da agravada do cargo administrativo.

Nesse contexto, do exame atento dos autos deste recurso, do processo de origem (Processo n.º 0802866-23.2025.8.14.0028), bem como do feito conexo (Processo n.º 0806923-71.2025.8.14.0000), verifico que, quanto ao sócio Álvaro, emergem indícios relevantes de realização de despesas dissociadas do objeto social, bem como elementos ainda mais expressivos de transferências de valores para a TOS Transportes EIRELI, a qual, logo após o recebimento, efetuaria repasses ao próprio agravante.

Por outro lado, relativamente à sócia Aline, malgrado as imputações do agravante de que haveria atos de gestão ilícitos e irregulares, não se trouxe aos autos comprovação atual mínima, ainda que indiciária, apta a conferir probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Assim, à semelhança do que concluiu o juízo
a quo
, não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência voltada ao afastamento da sócia Aline da administração da FERMAR, da mesma forma quanto ao pedido de cogestão.

Explico.

É patente, neste momento processual, a existência de grave conflito entre os sócios. Todavia, os fatos narrados pelo agravante não evidenciam, por ora, que a agravada esteja praticando condutas lesivas ao interesse social, matéria que reclama ampla instrução probatória na origem. Somente após cognição exauriente será possível aferir, com segurança, a extensão dos atos e a responsabilidade de cada parte.

Apesar do acirramento entre os sócios, não se justifica, nesta fase, a medida excepcional pleiteada na Ação de Dissolução, ante a inexistência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito invocado.

A destituição de sócio administrador é providência drástica, sobretudo quando o exercício da administração decorre de decisão judicial anterior, e só se legitima diante de prova convincente de administração inadequada, o que não se verifica
in casu
, nesse estágio procedimental.

A tutela de urgência, concebida para resguardar situações de risco, reclama a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito que não se configurou no caso em exame. Em matéria de afastamento de administrador, impõe-se especial cautela, sendo recomendável a prévia instrução para esclarecer as condutas alegadas.

O indeferimento do afastamento cautelar da sócia administradora, ademais, ancora-se na ausência de prova robusta de má gestão atribuída à Sra. Aline, na excepcionalidade da medida e na necessidade de privilegiar alternativas menos gravosas para o tratamento de litígios societários.

Cumpre rememorar, ainda, que, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Senão vejamos a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE MÁ GESTÃO OU RISCO IMINENTE À CONTINUIDADE DA SOCIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para afastar sócio administrador de sociedade empresária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o afastamento liminar do sócio administrador. III. RAZÕES DE DECIDIR
O afastamento de sócio administrador é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de grave desvio de conduta ou gestão temerária que ponha em risco a continuidade da sociedade. No caso concreto, não há elementos probatórios suficientes para justificar o afastamento liminar do agravado, sendo necessária maior dilação probatória para melhor elucidação dos fatos. Os documentos juntados pelo agravante não comprovam risco iminente aos contratos de licitação executados pela sociedade, sendo certo que o balanço patrimonial demonstra crescimento do ativo e continuidade regular das atividades empresariais. O pedido de administração conjunta entre os sócios também se mostra inviável, dada a ausência de previsão contratual e a animosidade evidente entre as partes, o que potencializaria conflitos e comprometeria a gestão da sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: O afastamento liminar de sócio administrador constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de grave desvio de conduta ou gestão temerária que comprometa a continuidade da sociedade. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30268385220248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - AFASTAMENTO IMEDIATO DO SÓCIO - ARTIGOS 1.030 E 1.085 DO CÓDIGO CIVIL - MEDIDA EXCEPCIONAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
- PROVA INSUFICIENTE DE MÁ GESTÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO
. O afastamento de sócio administrador é uma medida excepcional, sendo necessária a demonstração da prática inequívoca de atos contrários aos interesses da pessoa jurídica, observados os requisitos dos artigos 1.030 e 1 .085 do Código Civil.
Não havendo provas suficientes da prática inequívoca de atos prejudiciais a empresa, pelos documentos juntados aos autos, sendo necessária maior instrução probatória sobre a questão, deve ser negado provimento ao recurso. Agravo improvido.
(TJ-MG - AI: 04898177020238130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 18/10/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO CUMULADA COM RESSARCIMENTO – TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR.
AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA JUSTIFICAR O EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR
– PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – ACUSAÇÕES RECÍPROCAS DE PRETENSAS FALTAS GRAVES – SITUAÇÃO LITIGIOSA QUE IMPÕE CAUTELA NA APRECIAÇÃO JURISDICIONAL, NÃO DISPENSANDO O APERFEIÇOAMENTO DO CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA RESERVADA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2147790-85 .2022.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 03/05/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/05/2023)

Logo, a tutela antecipada de urgência demanda a presença conjunta de seus requisitos legais, porquanto antecipa efeitos da tutela de mérito. Exige-se, pois, prova que conduza a um juízo de elevada probabilidade acerca do direito afirmado, além de receio concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

Assinalo, outrossim, que a cognição inerente à tutela de urgência é, por natureza, sumária, isto é, pautada em verossimilhança, não em certeza. Nessa quadra, o magistrado não afirma a existência do direito, mas aprecia sua aparência.

Diante da complexidade dos fatos e da inevitável necessidade de dilação probatória para elucidar as supostas irregularidades atribuídas à administradora Aline, não se evidencia, por ora, a
probabilidade do direito
sustentado pelo agravante. Por conseguinte, mostra-se incabível deferir, neste momento, o afastamento da agravada da gestão.

Revela-se, portanto, imprescindível a produção de provas, a fim de esclarecer as condutas apontadas. Embora ventiladas faltas graves, importa frisar que a retirada liminar de sócio da administração reveste-se de excepcionalidade, inexistindo substrato probatório suficiente a amparar o pleito, assim dispõe o art. 1.019 do Código Civil.

Art. 1.019.
São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios.

Parágrafo único.
São revogáveis, a qualquer tempo, os poderes conferidos a sócio por ato separado, ou a quem não seja sócio.

A destituição do administrador, pois, pressupõe justa causa grave, a ser comprovada em juízo. À luz do art. 1.019 do CC, não se encontra desde logo demonstrada a probabilidade do direito, recomendando-se aguardar o desenvolvimento da instrução para eventual reavaliação da necessidade de substituição da agravada. Questões de ordem financeira, se for o caso, poderão ser adequadamente tratadas na apuração de haveres.

Consoante a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho:

"O art. 1.019 do Código Civil trata da questão da revogação dos poderes do administrador, prevendo um regime diferenciado conforme se trate de sócio investido na administração por meio de cláusula expressa do contrato social ou não. No primeiro caso, os poderes de administração são considerados irrevogáveis, “salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios”."

É certo que, em situações extremas, a permanência de administrador pode causar danos irreparáveis à sociedade, hipótese em que tutelas de urgência podem ensejar afastamento provisório e nomeação substitutiva. Todavia, a atuação judicial em temas de administração societária deve observar critério de intervenção mínima, como reiteradamente reconhecido pelas Cortes Superiores.

Em suma, impõe-se a observância da instrução probatória nos autos de origem. É prudente evitar a concessão de medidas da envergadura da pretendida, sem lastro probatório ao menos indiciário e sem o exaurimento do contraditório. Vejamos a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS.

1.O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ENCERRA SITUAÇÃO PARTICULAR, DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, O QUE, NO CASO EM LIÇA, NÃO SE VERIFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. 2. HIPÓTESE EM QUE OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO AUTORIZAM O PRETENDIDO AFASTAMENTO LIMINAR DO SÓCIO DEMANDADO.
RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52574999120228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 13-12-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DISSOLUÇÃO DE PARCIAL DE SOCIEDADE. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. A inconformidade recursal resume-se à possibilidade de destituição do administrador da sociedade empresária, diante da existência de atos de que possam resultar em prejuízo à sociedade empresária.
2. O sócio detém poderes gerais de administração, inclusive, compra e venda de imóveis, restando o contrato devidamente averbado e, por ora, não há impedimento legal para que exerça a administração, em que pese a ação de dissolução ora em apreciação, na qual foi requerido o afastamento.
3. A alegação de administração temerária deve ser objeto de ampla dilação probatória, não sendo suficientes os documentos colacionados, até porque não há como concluir sobre a certeza de tal alegação de forma liminar.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 51295418820238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-08-2023)

À vista de tudo, o afastamento de sócio administrador permanece como medida excepcional, condicionada à demonstração de atos contrários ao interesse social ou que ameacem a saúde financeira ou a função social da empresa.
In casu
, não se observam tais indícios quanto à gestão de Aline, diferente do evidenciado quanto à gestão de Álvaro, ao menos em sede de cognição sumária.

Além disso, revela-se incabível a administração conjunta da sociedade, conforme sugerido pelo agravante. Verifica-se com clareza a existência de conflito acentuado entre os sócios, conforme demonstram nos autos, o que indica que a cogitada gestão compartilhada apenas contribuiria para o acirramento das desavenças existentes.

Cumpre destacar que, diante de um cenário marcado por elevado grau de hostilidade e trocas de acusações, a alteração contínua na estrutura da administração deve ser precedida de instrução probatória adequada, com observância plena ao contraditório e à ampla defesa. Tal providência, no presente momento processual, ainda está por se concretizar.

Destarte, não se mostra viável, neste momento, o afastamento provisório da agravada da administração da sociedade ou a cogestão, vez que ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento o Agravo de Instrumento, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, 21/10/2025